Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente, após uma discussão, em tese, banal com a sua cunhada, a perseguiu de carro e acelerou o veículo em sua direção, derrubando-a ao chão, e, após, engatou a marcha à ré na intenção homicida de passar o veículo em cima dela. Ainda, a teria perseguido com um facão.
3. Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. No caso, contudo, trata-se de paciente reincidente em crimes dolosos, inclusive em crime cometido com violência contra a pessoa, a demonstrar sua periculosidade social.
4. Ordem denegada.